Tribunal: TJBA
Processo: 8017613-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017613-35.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO MÍNIMO DA FATURA MENSAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSUBSTANCIA REFINANCIAMENTO PERMANENTE DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE MANIFESTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. ART. 6º, III E IV, CDC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO UTILIZADA PARA CONTRATOS DESTA MODALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. REsp 1.413.542/RS. APLICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8017613-35.2020.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
BANCO MASTER S/A
e, como apelada,
MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR para, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, reformando a sentença apenas para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% a.m. a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -
Relator